Tribunal: STF
Processo: AI 663959
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Recurso via fax. Lei 9.800/1999. Res. TSE 21.711/04. 
   Indispensabilidade da apresentação dos originais. Veicula ofensa 
   indireta à Constituição a controvérsia a respeito da exigência de 
   apresentação dos originais da petição enviada via fax, prevista na 
   Lei 9.800/1999, contraposta à permissão contida em resolução 
   específica do Tribunal Superior Eleitoral. Precedente: AI 
   622.067-AgR.
Agravo regimental a que se nega provimento.